Tribunal: TCU
Processo: 000.435/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria operacional realizada com o objetivo avaliar a atuação da Embrapa nos projetos de inovação aberta com o setor produtivo (projetos tipo III) e verificar se existem oportunidades de aprimoramento dos processos e do desenvolvimento desses projetos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Relatório de Auditoria Operacional realizada com o objetivo de avaliar a atuação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), nos exercícios de 2018 a 2022, especificamente quanto aos projetos de inovação aberta com o setor produtivo (projetos tipo III) e de verificar se existem oportunidades de aprimoramento dos processos e do desenvolvimento desses projetos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU e art. 4°, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, determinar à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa, que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da notificação desta deliberação, em conformidade com os arts. 3o, incisos II e III, e 8o, caput , §1o, inciso V, da Lei 12.527/2011, promova as seguintes divulgações no seu site institucional: 9.1.1. informações relacionadas aos projetos de inovação aberta com o setor produtivo (projetos tipo III) que possuem acordos de cooperação já formalizados e publicados no Diário Oficial da União, preservando aquelas que foram consideradas sigilosas; 9.1.2. dados consolidados sobre cada tipo de projeto (I, II, III e IV), tais como o número total, o orçamento e a quantidade de projetos em execução e concluídos, bem como tecnologias entregues pelos projetos e disponíveis para o setor produtivo; 9.2. com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU e no art. 11 da Resolução/TCU 315/2020, recomendar à Embrapa, em relação aos projetos tipo III, que: 9.2.1. desenvolva e implemente plano de capacitação dos seus empregados envolvidos nas atividades atinentes aos projetos, especialmente em relação aos processos de captação de parcerias e negociação; 9.2.2. amplie a utilização de mecanismos de captação que incrementem as possibilidades de parcerias e democratizem a participação de empresas interessadas, a exemplo das chamadas públicas já realizadas por algumas Unidades Descentralizadas; 9.2.3. desenvolva e disponibilize às suas unidades banco eletrônico de dados contendo informações atualizadas sobre as empresas que desenvolvem e/ou já desenvolveram projetos com a estatal, inclusive dados cadastrais e de qualificação dos parceiros; 9.2.4. promova a integração das informações sobre as oportunidades de parcerias relacionadas aos projetos em um único ambiente ou plataforma, bem como divulgue, nesse espaço, toda a base de ativos tecnológicos qualificados para parcerias; 9.2.5. aprimore o plano de monitoramento e avaliação de desempenho dos projetos, com formação e utilização de indicadores que mensurem o impacto e os resultados dos projetos como instrumento de diversificação de fontes de recursos e o grau de satisfação das empresas em relação aos projetos concluídos; 9.3. encaminhar cópia deste Acórdão à Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados e ao Ministério da Agricultura e Pecuária; 9.4. autorizar a AudAgroAmbiental a proceder ao monitoramento da determinação e das recomendações contidas nos subitens 9.1 e 9.2 acima; e 9.5. arquivar o presente processo, com base no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.